Tribunal: TJSP
Processo: 1009793-19.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA (Fiscalização e Sanção) À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – Pretensão inicial voltada à declaração de nulidade de multas de trânsito lavradas por sociedade de economia mista – inadmissibilidade – delegação do poder de polícia administrativa à entidade integrante da Administração Indireta –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA (Fiscalização e Sanção) À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – Pretensão inicial voltada à declaração de nulidade de multas de trânsito lavradas por sociedade de economia mista – inadmissibilidade – delegação do poder de polícia administrativa à entidade integrante da Administração Indireta – legalidade – respeito aos critérios e termos da lei instituidora e de delegação – ausência de impugnação do mérito das infrações de trânsito – presunção de legitimidade dos atos administrativos – sentença de procedência reformada para julgar improcedente a demanda – inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009793-19.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado ANDERSON HYPOLITO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1009793-19.2019.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A (ré)
APELADO:
ANDERSON HYPOLITO (autor)
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO
PRETO
VOTO N° 17.924
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
MULTA DE TRÂNSITO

DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA (Fiscalização e
Sanção) À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Pretensão inicial voltada à declaração de nulidade de
multas de trânsito lavradas por sociedade de economia
mista – inadmissibilidade delegação do poder de polícia
administrativa à entidade integrante da Administração
Indireta legalidade respeito aos critérios e termos da lei
instituidora e de delegação ausência de impugnação do
mérito das infrações de trânsito
presunção de
legitimidade dos atos administrativos
sentença de
procedência reformada para julgar improcedente a
demanda inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da ré
provido. Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por TRANSERP

EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de auto de infração de
trânsito com pedido de antecipação da tutela” promovida
pelo apelado, ANDERSON HYPOLITO, julgada procedente pelo
Juízo “a quo” para, confirmando a tutela concedida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
3
declarar a nulidade do auto de infração no F26867713,
cancelando
todas
as
penalidades
dele
proveniente,
inclusive a pontuação no prontuário do autor, sob o
fundamento de ser ilegal a delegação do poder de polícia
administrativa em favor da TRANSERP, sociedade de
economia mista, instituída por lei para a fiscalização
do trânsito no Município de Ribeirão Preto. Diante da
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC/2015, consoante r. decisum de e-
fls. 108/112, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 114/127), a ré
defendeu que o autor/apelado sequer teria impugnado o
mérito das infrações de trânsito cometidas, limitando-se
a refutar a “competência” da TRANSERP para emanação de
atos administrativos vinculados ao poder de polícia
estatal, vez que se apresenta como sociedade de economia
mista, pertencente à iniciativa privada, não legitimada,
pois, para o exercício de serviço tipicamente público.
Ato contínuo, discorreu sobre a legalidade da delegação
do poder de polícia administrativa em seu favor,
aduzindo que suas atribuições fiscalização e autuação de
trânsito foram-lhe delegadas por força de Lei Municipal
compatível com a ordem constitucional. Pugnou, ao fim,
pelo provimento do recurso, para se julgar integralmente
improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado (e-fls. 128/129), desafiando contrarrazões da
parte ex adversa às e-fls. 135/141.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a sociedade de economia mista-ré
contra a r. sentença de primeiro grau que julgou
procedente
a
demanda
para,
confirmando
a
tutela
concedida, declarar a nulidade do auto de infração no
F26867713,
cancelando
todas
as
penalidades
dele
proveniente, inclusive a pontuação no prontuário do
autor, sob o fundamento de ser ilegal a delegação do
poder de polícia administrativa em favor da TRANSERP,
sociedade de economia mista, instituída por lei para a
fiscalização do trânsito no Município de Ribeirão Preto.
Diante da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
E, pelo que se colhe dos autos, o recurso
comporta acolhimento.
In casu, infere-se que o autor/apelado,
ANDERSON HYPOLITO, foi autuado pela TRANSERP, em decorrência de infração de trânsito de natureza
gravíssima (e-fl. 09 - Auto de Infração no F26867713),
constatada por agente da sociedade de economia mista-ré,
o que teria culminado com a imposição de multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
5
pecuniária, além da anotação da respectiva pontuação em
sua Carteira Nacional de Habilitação.
Com efeito, sem impugnar o próprio mérito
da infração, aduziu o autor que o ato administrativo
seria nulo, por ter sido emanado por pessoa jurídica de
direito
privado
(sociedade
de
economia
mista),
insuscetível, pois, de titularizar, ainda que mediante
de delegação, o poder de polícia estatal, conforme
disposição do art. 173, §1o, II, da CF/88.
Esclareceu, em sequência, que a atividade
desenvolvida pela TRANSERP não se restringe a meros atos
materiais de operacionalização do poder de polícia, mas
encampa a própria fiscalização do trânsito e imposição
de multa aos infratores, sem qualquer participação de
pessoa jurídica de direito público, única legitimada
para exercício da polícia administrativa. Diante de tais
circunstâncias,
por
considerar
ilegal
o
ato
administrativo impugnado, o autor ajuizou a presente
demanda, requerendo a anulação do auto de infração de
trânsito e aplicação de multa lavrado pela ré (e-fls.
01/05).
Pois bem.
O cerne da questão sub judice está,
portanto,
em
definir
se
há
manifesta
inconstitucionalidade, ou mesmo ilegalidade, no ato
administrativo autuação de trânsito e imposição de multa -
emanado pela sociedade de economia mista, ora apelante,
em virtude de suposta indelegabilidade do poder de
polícia (polícia administrativa) estatal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Frise-se,
desde
logo,
que
a
matéria
controvertida nos autos não encontra singela solução no
ordenamento jurídico pátrio, tendo a vexata quaestio,
inclusive, sido afetada pelo Pretório Excelso ao rito da
repercussão geral (art. 543-B, do CPC/73), quando do
juízo de admissibilidade do ARE no 662.186/MG (processo
paradigma
substituído
pelo
RE
no
840.230/MG
e,
posteriormente, pelo RE no 633.782, em 29.06.2006), sob a
relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX1.
Ao se debruçar sobre o mesmo tema, o
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
considerou
indelegável o poder de polícia estatal, em seus enfoques
(a.i) legiferante e (a.ii) sancionatório, cabendo,
porém, a delegação dos atos de (b.i) consentimento e
(b.ii) fiscalização. Na oportunidade ainda destacou que:
“no que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por
particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do
lucro aplicação de multas para aumentar a arrecadação” (cf.
REsp no 817.534/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a
Turma, j. 10.11.2009
voto vista do eminente Min.
HERMAN BENJAMIN, no mesmo sentido do relator).
Anoto, porém, divergir do teor do julgado
desta Corte Superior, por não vislumbrar, ainda mais
diante dos elementos de informação coligidos aos autos,
qualquer vício que possa inquinar de inconstitucional ou
1 Cf. ementa da decisão:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE
FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Decisão: O
Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se
manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia e
Rosa Weber.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
7
ilegal
a
atividade
administrativa
de
trânsito
desenvolvida pela TRANSERP.
O
poder
de
polícia
estatal

mais
precisamente
denominado
como
polícia
administrativa
(expressão atribuída pelo administrativista francês JEAN
RIVERO) - a ser exercido pelos Poderes Legislativo e
Executivo (caráter preventivo), em associação à polícia
judiciária
(caráter
repressivo),
corresponde
à
prerrogativa concedida à Administração Pública para
limitar a liberdade e propriedade individuais, com
fundamento, conforme lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI
PIETRO, no “princípio da predominância do interesse
público sobre o particular”, conferindo “à Administração
posição de supremacia sobre o particular”2.
Neste enfoque, embora de questionável
precisão conceitual, o art. 78, do Código Tributário
Nacional, respaldado pelo art. 145, II, da CF/88, define
o poder de polícia do Estado (um dos fatos geradores da
taxa) como:
Art.
78.
Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse
ou liberdade, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à disciplina da produção
e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas
dependentes
de
concessão
ou
autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 22a Ed., São
Paulo: Atlas, 2009, p. 115.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
8
Note-se,
assim,
que,
sob
o
viés
constitucional ou infraconstitucional, o exercício do
Poder de Polícia pressupõe tão-somente a administração
pública (sentido lato direta ou indireta) como sujeito
ativo.
Acrescente-se, aqui, que a Constituição
Federal confere aos entes federados (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) legitimidade privativa ou
concorrente para o exercício do Poder de Polícia,
dependendo da competência legiferante sobre a matéria
correlata. A respeito, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO assim
se posiciona:
“A competência para exercer o poder de
polícia é, em princípio, da pessoa federada à
qual a Constituição Federal conferiu o poder
de
regular
a
matéria.
Na
verdade,
'os
assuntos de interesse nacional ficam sujeitos
à regulamentação e policiamento da União; as
matérias de interesse regional sujeitam-se às
normas e à polícia estadual; e os assuntos de
interesse local subordinam-se aos regulamentos edilícios e ao policiamento
administrativo municipal'(...). Não se pode
esquecer, entretanto, que as hipóteses de
poder concorrente vão ensejar, ipso facto, o
exercício conjunto do poder de polícia por
pessoas
de
nível
federativo
diverso,
conclusão que emana do disposto nos arts. 22,
parágrafo único, 23 e 24 da Constituição
Federal. Por conseguinte, será inválido o ato
de polícia praticado por agente de pessoa
federativa
que
não
tenha
competência
constitucional para regular a matéria e,
portanto, para impor a restrição.”3.
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a
Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 78-79.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
9
No que diz respeito à concretização da
polícia administrativa, a doutrina, fundamentada no
próprio ideal de eficiência dos atos da Administração
(art. 37, caput, da CF/88), firmou-se no sentido de ser
plenamente legítima a delegação do poder de polícia
entre as pessoas federativas ou dentre os próprios
órgãos
(Administração
Direta
-
desconcentração) e entidades integrantes do respectivo Ente estatal
(Administração Indireta descentralização).
Novamente, valendo-se de lição do ilustre
jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“(...) se lhes incumbe (entes federativos)
editar as próprias leis limitativas, de todo
coerente que se lhes confira, em decorrência,
o poder de minudenciar as restrições. Trata-
se aqui do poder de polícia originário, que
alcança, em sentido amplo, as leis e os atos
administrativos provenientes de tais pessoas.
O Estado, porém, não age somente por seus
agentes e órgãos internos. Várias atividades
administrativas e serviços públicos são executados por pessoas administrativas
vinculadas ao Estado. A dúvida consiste em
saber se tais pessoas têm idoneidade para
exercer o poder de polícia. E a resposta não
pode
deixar
de
ser
positiva,
conforme
proclama a doutrina mais autorizada. Tais
entidades, com efeito, são o prolongamento do
Estado e recebem deste o suporte jurídico
para o desempenho, por delegação, de funções
públicas
a
ele
cometidas.
Indispensável,
todavia, para a validade dessa atuação é que
a delegação seja feita por lei formal,
originária da função regular do Legislativo.
Observe-se que a existência da lei é o
pressuposto de validade da polícia administrativa exercida pela própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
10
Administração Direta e, desse modo, nada
obstaria que servisse também como respaldo da
atuação de entidades paraestatais, mesmo que
sejam elas dotadas de personalidade jurídica
de direito privado. O que importa, repita-se,
é
que
haja
expressa
delegação
na
lei
pertinente e que o delegatário seja entidade
integrante da Administração Pública”4.
Destarte,
legítima
eventual
delegação
realizada pela Administração Direta em prol de entidades
integrantes da estrutura estatal, desde que, frise-se,
sejam preenchidas as condições supracitadas: (i) a
pessoa jurídica delegatária deve integrar a estrutura da
Administração Indireta; (ii) a competência delegada deve
ter sido conferida por lei (delegação legal [e não
negocial]); (iii) o poder de polícia há de se restringir
à prática de atos de natureza fiscalizatória e sancionatória (voltados à executoriedade do ato
administrativo), não podendo se estender aos atos de
inovação (legiferação poder de polícia originário).
Pontuadas estas premissas, registre-se
que a apelante/ré, Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A - TRANSERP, sociedade por
ações de economia mista (arts. 235 a 240, da Lei no
6.404/76), foi criada pela Lei Municipal no 3.734/80, e
regulamentada pela Lei Complementar no 998/2000, atuando
como entidade executiva municipal de trânsito, nos
termos do inciso VI do art. 24 do Código de Trânsito
Brasileiro:
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades
4 Op. Cit., pp. 80-81.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
11
executivos de trânsito dos Municípios, no
âmbito de sua circunscrição:
(...)
VI
-
executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis, por infrações de
circulação, estacionamento e parada previstas
neste Código, no exercício regular do Poder
de Polícia de Trânsito;
Aliás,
cumpre
consignar
que
a
Municipalidade de Ribeirão Preto detém competência para
fiscalizar o cumprimento das regras de trânsito no
âmbito local (art. 30, I, da CF/88), admitindo-se, por
consequência,
como
legítima
a
delegação
desta
prerrogativa a órgãos ou entidades da Administração
Indireta, caso assim considere pertinente, respeitada
sempre a necessária preservação do interesse público.
Impende ressalvar, em sequência, que,
muito embora sejam caracterizadas como pessoas jurídicas
de direito privado, as sociedades de economia mista, tal
como a apelante, não se confundem com o conceito de
sujeito particular, aqui entendido como antônimo de
sujeito integrante da Administração Pública.
Isso porque, inobstante exerçam atividade
típica de empresa, sujeitando-se, em regra, às normas
que regulam as relações privatísticas, submetem-se a
certos limites impostos pelo Direito Público, tais como
a exigência de concurso público para contratação de
pessoal,
vinculação
aos
fins
definidos
na
lei
instituidora, criação e extinção somente mediante lei
formal, sujeição ao controle estatal e, mesmo por isso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
12
mantêm
status
de
pessoa
jurídica
integrante
da
Administração Pública Indireta.
Não se pode perder de vista que, de fato,
carece de pertinência com os axiomas constitucionais
conferir aos agentes particulares (v.g. concessionárias
de serviço público delegatários negociais) o poder de
polícia para limitação da esfera de direitos e
liberdades individuais, conforme se infere de excerto
extraído da obra de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“Por outro lado, revela destacar que a
delegação não pode ser outorgada a pessoas da
iniciativa privada, desprovidas de vinculação
oficial com os entes públicos, visto que, por
maior que seja a parceria que tenham com este
estes, jamais serão dotadas da potestade (ius
imperii)
necessária
ao
desempenho
da
atividade de polícia”5.
Outra, porém, é a conclusão no caso das
sociedades de economia mista, que possuem vinculação
oficial (delegação legal) com o Poder Público, devendo,
pois, perseguirem os estritos fins para os quais foram
colimadas.
Assim, não se pode presumir que pelo
simples fato de deter personalidade jurídica de direito
privado, com possibilidade de buscar o “lucro”, a
sociedade de economia mista irá deturpar as funções que
lhe foram atribuídas por força de lei.
A própria regulamentação da entidade,
integrante da Administração Indireta, exige que a sua
5 Op. Cit., pp. 81-82.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
13
atuação na fiscalização do trânsito municipal se dê em
consonância com as disposições legais e, portanto,
voltada ao interesse público. A catedrática MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO ensina que:
“(...), a vinculação aos fins definidos em
lei é traço comum a todas as entidades da
Administração Indireta e que diz respeito à
especialização e ao próprio princípio da
legalidade; se a lei as criou, fixou-lhes
determinado
objetivo,
destinou-lhes
um
patrimônio afetado a esse objetivo, não pode
a entidade, por sua própria vontade, usar
esse patrimônio para atender a finalidade
diversa”6.
Ratifica
este
entendimento
o
quanto
disposto no art. 237, da Lei no 6.404/76, in verbis:
Art. 237. A companhia de economia mista
somente poderá explorar os empreendimentos ou
exercer as atividades previstas na lei que
autorizou a sua constituição.
A questão meramente teórica, fincada na
eventual divergência de interesses envolvendo a natureza
da sociedade de economia mista e a consecução do bem
comum, não pode servir de óbice apriorístico para
deslegitimar a atuação da TRANSERP, se, no caso
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 22a Ed., São
Paulo: Atlas, 2009, p. 448.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
14
concreto, não se evidenciou qualquer abuso de poder7.
Não se olvide, ainda, que por figurar
como longa manus do Estado, em exercício de serviço
tipicamente público, também está submetida ao controle
de legalidade do Poder Judiciário, respondendo os seus
agentes pelos atos de abuso de posição jurídica,
inclusive sob o enfoque da improbidade administrativa
(art. 37, §4o, da CF/88 cc. arts. 1o e 2o, da LIA no
8.429/92).
Impende, enfim, apontar que a autuação
procedida pela TRANSERP e aqui impugnada, enquanto
revestida de natureza de ato administrativo, goza de
presunção de legitimidade, não apresentando ilegalidade
manifesta ao ponto de ensejar o controle preventivo pelo
Poder Judiciário.
7 Sobre a questão, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO elucida que: “Nessa questão
de trânsito, costuma-se reclamar contra o que se vem denominando de
'indústria da multa', acusação desferida contra entidades encarregadas da
fiscalização do trânsito, que estariam aplicando multas de forma abusiva
para arrecadação de recursos. A questão aqui é outra. Cuida-se de abuso de
poder, que precisa ser severamente reprimido pelas autoridades competentes.
Tal abuso, todavia, tanto pode vir de pessoas privados quanto de pessoas
públicas incumbidas da função fiscalizadora. Portanto, esse aspecto não
serve para solucionar juridicamente a questão posta sob enfoque. O que se
exige é o controle e a exemplar punição pelo cometimento de abusos, o que,
infelizmente, quase nunca acontece” (in Manual de Direito Administrativo,
26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 81.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
15
Note-se,
aliás,
que
sequer
há
controvérsia quanto ao mérito das autuações de trânsito.
Nesse
sentido,
preleciona
HELY
LOPES
MEIRELLES:
“(...)
a
presunção
de
legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos responde
a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam
ficar na dependência de solução de impugnação
dos administrados, quanto à legitimidade de
seus atos, para só após dar-lhes execução,
(...) Outra consequência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência
do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca”8.
No
mesmo
sentido,
confiram-se
os
precedentes desta Egrégia Corte de Justiça em casos
análogos:
“APELAÇÃO
CÍVEL
ANULATÓRIA
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO - Pretensão de anulação de multas de
trânsito impostas por infração aos artigos
281, inciso I, e 257, § 8o do Código de
Trânsito
Brasileiro
Alegação
de
impossibilidade de delegação do poder de
polícia e falta da dupla notificação para
imposição
das
penalidades
-
Penalidades
aplicadas por empresa pública Delegação de
competência
pela
Municipalidade
de
Bauru
EMDURB - Empresa pública municipal criada
exclusivamente para exercer atividades de
interesse da Administração e integrada ao
Sistema Nacional de Trânsito Possibilidade de
delegação do poder de polícia - Aplicação de
penalidade aos infratores que está implícita
8 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo:
Malheiros, 30a ed., p. 158.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
16
no poder de polícia delegado Comprovada a
expedição de notificação da autuação e de
imposição de penalidade relativa à infração
ao artigo 281, inciso I, do Código de
Trânsito Brasileiro Infração ao artigo 257, §
8o que tem natureza administrativa, não
havendo
necessidade
de
dupla
notificação
(Resolução CONTRAN no 151/2003) - Sentença
reformada para julgar improcedente o pedido
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0022840-05.2011.8.26.0071, Rela. Desa. MARIA
LAURA TAVARES, 5a Câmara de Direito Público,
j. 16.12.2013).
“AÇÃO DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO.
Sentença que não conheceu da legitimidade
passiva do município e negou provimento ao
pedido do autor. A delegação do poder de
polícia á Sociedade de Economia Mista não
afasta a qualidade de parte do município.
Inteligência dos artigos 7o e 7o-A do CTB.
Divergência jurisprudencial acerca do tema,
STF
reconheceu
apenas
a
existência
de
repercussão geral, mas não julgou a ação.
Interesse público na manutenção dos autos
lavrados e multas impostas que se sobrepõe ao
fato de a entidade fiscalizadora revestir-se
na forma de sociedade de economia mista. Ação
popular que não transitou em julgado em face
do recurso de apelação interposto. Recurso em
ação popular recebido no efeito suspensivo.
Honorários
advocatícios
fixados
de
forma
equitativa nos termos do artigo 20 do CPC.
Apelo não provido com observação”. (Apelação
Cível no 9001403-36.2010.8.26.0506, Rel. Des.
RONALDO
ANDRADE,
3a
Câmara
de
Direito
Público, j. 08.10.2013).
“APELAÇÃO. Ação anulatória de 16 autos de
infração e imposição de multa de trânsito
lavrados
pelos
réus.
Ausência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
17
plausibilidade na alegação da autora de que
não recebeu as notificações, cuja entrega ao
correio foi comprovada. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não afastada. Ausência de
qualquer alegação do apelante no sentido de
não teria praticado as infrações. Competência
da CET para apurar as infrações. A possibilidade de delegação do poder de
polícia vem assente na doutrina do mestre
Hely Lopes Meirelles, que bem distingue o
poder de polícia originário do poder de
polícia delegado, nos seguintes termos: “Por
fim, deve-se distinguir o poder de polícia
originário do poder de polícia delegado, pois
que aquele nasce com a entidade que o exerce
e
este
provém
de
outra,
através
de
transferência legal. O poder de polícia
originário
é
pleno
no
seu
exercício
e
consectário, ao passo que o delegado é
limitado
aos
termos
da
delegação
e
se
caracteriza por atos de execução. Por isso
mesmo, no poder de polícia delegado não se
compreende a imposição de taxas, porque o
poder de tributar é intransferível da entidade estatal que o recebeu
constitucionalmente. Só esta pode taxar e
transferir recursos para o delegado realizar
o policiamento que lhe foi atribuído. Mas no
poder de polícia delegado está implícita a
faculdade de aplicar sanções aos infratores,
na forma regulamentar, pois que isto é
atributo de seu exercício.” Sentença de
improcedência
mantida
por
seus
próprios
fundamentos. Recurso não provido.”. (Apelação
Cível no 0019064-17.2012.8.26.0053, Rel. Des.
OSWALDO LUIZ PALU, 9a Câmara de Direito
Público, j. 04.09.2013).
Em suma, nos termos da fundamentação,
inexiste qualquer ilegalidade no ato oficial (Lei em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
18
sentido formal) de delegação do poder de polícia
administrativa à sociedade de economia mista, TRANSERP,
pelo que se mantém hígida a autuação por ela efetivada
em desfavor do autor/apelado (Auto de Infração no
F26867713), à míngua de impugnação do próprio mérito da
infração de trânsito cometida.
A r. sentença de primeiro grau merece,
pois,
ser
reformada,
para
julgar
improcedente
a
pretensão anulatória, restando provido o apelo da ré.
Diante da inversão da sucumbência na
demanda, caberá ao postulante arcar com as despesas e
custas do processo, bem como com os honorários
advocatícios devidos ao causídico da TRANSERP, ora
arbitrados, por equidade (art. 85, §8o, do CPC/2015

causa
de
conteúdo
irrisório),
em
R$
1.000,00,
respeitando-se os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo artigo da legislação adjetiva.
Ato contínuo, prestigiando-se o disposto no §11, do art.
85, do novo diploma adjetivo, majoro os honorários
sucumbenciais, em razão do trabalho adicional exercido
na
fase
cognitiva
recursal,
em
mais
R$
500,00,
totalizando R$ 1.500,00.
Observe-se que a exigibilidade destas
verbas fica condicionada aos termos do §3o, do art. 98,
do CPC/2015, tendo em vista o fato de ter sido o autor
agraciado com o beneplácito da gratuidade judiciária
pelo Juízo “a quo” (e-fl. 16).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009793-19.2019.8.26.0506 -Voto no
19
de apelação interposto pela TRANSERP, de modo a REFORMAR
a r. sentença de primeiro grau, para JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão anulatória,
mantendo hígido o Auto de Infração de Trânsito no
F26867713, lavrado em desfavor do autor/apelado. Com a
inversão da sucumbência na demanda, caberá ao postulante
arcar com as despesas e custas do processo, bem como com
os honorários advocatícios devidos ao causídico da
TRANSERP, ora arbitrados, por equidade (art. 85, §8o, do
CPC/2015 causa de conteúdo irrisório), em R$ 1.000,00,
respeitando-se os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo artigo da legislação adjetiva.
Ato contínuo, prestigiando-se o disposto no §11, do art.
85, do novo diploma adjetivo, majoro os honorários
sucumbenciais, em razão do trabalho adicional exercido
na
fase
cognitiva
recursal,
em
mais
R$
500,00,
totalizando R$ 1.500,00. Observe-se que a exigibilidade
destas verbas fica condicionada aos termos do §3o, do
art. 98, do CPC/2015, tendo em vista o fato de ter sido
o autor agraciado com o beneplácito da gratuidade
judiciária pelo Juízo “a quo” (e-fl. 16).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR